Tribunal: STF
Processo: RE 1137352
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.